Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741487-65.2022.8.07.0001 APELANTE: WIKINET CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Quanto à desistência da ação, é inadmissível a esta altura – CPC 485, § 5o. Por outro lado, com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. O pedido de homologação do acordo (id 55374017) pode ser requerido ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 19/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator